Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA LÍCITA. STJ. TEMA 1085.
1. O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural. Impugnação rejeitada.
2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
4. Pretensões oriundas de quadro de superendividamento requerem a aplicação do novo regramento estabelecido pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso do BRB provido. Recurso da POUPEX parcialmente provido.